Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016934-04.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN
RECORRIDO (S): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113893472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DO EXECUTADO – FACULDADE OPORTUNIZADA – DESÍDIA – REQUISITOS DO ART. 847, DO CPC – NÃO ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A parte executada/agravante foi intimada para colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido de substituição, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, especificamente quanto à avaliação do imóvel que dará em garantia, feita por profissional qualificado, sob pena de indeferimento.
Contudo, limitou-se a colacionar aos autos apenas a matrícula atualizada do imóvel e o levantamento do valor aproximado. Ou seja, inobstante tenha sido intimado para tanto, não trouxe laudo de avaliação específico, como determinado, mas apenas estimativa e, portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.
Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada. (N.U 1000512-65.2019.8.11.0018, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 123010953).
Alega-se violação aos artigos 10 e 11 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa diante da ofensa ao princípio da decisão não surpresa, uma vez que não foi oportunizado ao recorrente se manifestar sobre os documentos juntados por ele de avaliação do imóvel sugerido para a substituição da penhora.
Aduz contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, I, II, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 126289664).
Contrarrazões no id. 129417652.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, I, II, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 10 e 11 do CPC, amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa diante da ofensa ao princípio da decisão não surpresa, uma vez que não foi oportunizado ao recorrente se manifestar sobre os documentos juntados por ele de avaliação do imóvel sugerido para a substituição da penhora.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Inicialmente, afasto a alegação de decisão surpresa, uma vez que houve a determinação de intimação do exequente acerca do pedido de substituição do bem penhora, expressamente determinada no despacho de ID 102548488-pág 16/17, em conformidade com o artigo 847, § 1o do CPC. O agravante, portanto, ciente estava de que estes aspectos do pedido seriam enfrentados pelo agravado e pelo Juízo, não se tratando, portanto, de decisão surpresa”. (id. 113893472) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre ocorrência do cerceamento de defesa diante da ofensa ao princípio da decisão não surpresa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça